Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. COMPRA DE MERCADORIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POLÍTICA COMERCIAL NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, por inexistir a vulnerabilidade da empresa contratante.
3. Embora a autonomia privada seja princípio que rege as relações empresariais, sua incidência não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC/15).
4. Cláusulas restritivas de direitos, especialmente aquelas que impõem condicionamentos relevantes ao exercício contratual, não podem ser presumidas, exigindo-se manifestação clara, expressa e inequívoca da vontade das partes.
5. No caso concreto, não restou demonstrado que a política comercial da empresa, que restringe a entrega das mercadorias à solicitação em prazo determinado, tenha sido objeto de estipulação contratual expressa, afigurando-se insuficiente, para esse fim, a mera divulgação da informação em página eletrônica ou a menção em documentos acessórios, que não se prestam a comprovar, de modo inequívoco, a ciência e anuência da contratante.
6. A ausência de entrega das mercadorias adquiridas e pagas autoriza a restituição do valor correspondente, vedado o enriquecimento sem causa.
7. Nos presentes autos, não se verifica pretensão de recebimento da valorização mercadológica do material, mas tão somente de restituição do montante efetivamente despendido. Impõe-se, pois, limitar o provimento jurisdicional ao pedido deduzido, em estrita observância ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC/15), restringindo-se a condenação à devolução da quantia de R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.